Tribunal: TJPA
Processo: 0800366-53.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800366-53.2023.8.14.0060

APELANTE: RAFAELA DOS SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, E 35
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO.
ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de apelação e negar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafaela dos Santos da Conceição, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/Pa, que a condenou pelas práticas dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006 e, em concurso material, à sanção de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se, à absolvição, por insuficiência das provas dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico; ainda, ao direito de recorrer em liberdade e isenção de custas e taxas processuais (Num. 17553658 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 17553669 - Págs. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20479915 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.
343/2006

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17553645 - Págs. 3 a 6):

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas restaram comprovadas. Vejamos: (a) Laudo de constatação toxicológico provisório (ID Num. 89113040 - Pág. 3 do IPL);

(b) Laudo toxicológico definitivo (ID Num. 92500015);

(c) Objetos registrados no Auto de exibição e apreensão de objeto ID Num. 89113039 - Pág. 19 do IPL (em especial, caderno de anotações, com registros desde dezembro de 2022; diversos aparelhos celulares; e balança de precisão, tudo confirmado pelos Registros fotográficos ID Num. 89113039 - Pág. 20 a Num. 89113040 - Pág. 2 do IPL).

(d) Provas testemunhais:/orais colhidas em instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa:

DEPOIMENTO DO PM LUCAS OLIVEIRA DA SILVA: que estavam rondas quando a guarnição foi acionada por um transeunte; que essa pessoa denunciou que o acusado Tiago teria assumido o lugar de um traficante ali da área da Portelinha, Dimas, que teria sido preso em outro estado; Que a esposa de Tiago também estaria participando juntamente com ele; que a pessoa informou o local, na primeira rua da Portelinha, atrás do posto Caraípe; que fizeram deslocamento até o local; que na esquina, antes de chegar até a residência, se depararam com Tiago; que fizeram abordagem do acusado; que o depoente encontrou no bolso dele dois invólucros com maconha e um invólucro com cocaína; que foi perguntado a Thiago onde ficava residência dele e Thiago os levou; que a residência de Tiago ficava ali próximo, atrás de uma casa de madeira; que na residência foi encontrada Rafaela; que Rafaela estava no quarto de alvenaria; que Tiago autorizou a entrada dos policiais na residência para revistar; que o cabo Benício encontrou celulares, maconha em tabletes, algumas pedras de oxy, cocaína e balança de precisão; que conduziram Tiago e Rafaela para delegacia; que não sabe dizer se a Rafaela fazia as anotações de venda; (...) que a denúncia recebida indicava que os dois estavam envolvidos no tráfico de drogas; (...) que Tiago assumiu que estava traficando para Andréia [inaudivel]; Que não recorda se foi perguntado a Rafaela quem fazia as anotações; que estavam com o depoente os policiais Benício, Kleberson, e a Cb Lilian; que a Cb Lilian realizou revista pessoal em Rafaela; que nada foi encontrado com Rafaela; (...) Que o denunciante deu as características de Tiago e da residência dele (...)

DEPOIMENTO DO CB/PM BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO: que TH é o apelido do nacional em questão, Tiago; que dava conta de que ele estava “à frente” do bairro após a saída do Dimas, que era o “disciplina” do bairro; (..) que um indivíduo os parou e informou que TH era o novo responsável por guardar, fracionar, receber e enviar o dinheiro para pessoa de prenome “Andreia” ou “dona Andreia”, que é a mandante e responsável pela carga; que, quando Thiago era menor, chegaram a fazer diligencias nessa mesma casa, que é a casa da mãe dele; que no dia dos fatos da denúncia, lograram êxito em encontrar Thiago nas proximidades; que o PM Lucas fez uma abordagem no réu e localizou drogas do tipo maconha e pó de cocaína; eu Thiago os levou para a residência da mãe dele, que fica na frente, e o quarto dele e do irmão na parte de trás; (...)que o depoente encontrou aparelhos celulares, balança, pilhas, papel filme e um caderno de anotações; que essas anotações eram feitas pela senhora Rafaela; que então diante dos fatos narrados acima, o material foi apreendido e foi dado voz de prisão, tanto a Rafaela como a Tiago; que na saída foi encontrado a mãe do réu e informado a ela do que se tratava; que o padrasto de Thiago chegou também; (...) que o caderno de anotações continha informações dos entorpecente nas biqueiras, quanto era pra cada pessoa; que haviam diversos nomes; (...) que Thiago disse que Andreia tinha “pagado” essa função pra ele e que ele estava na responsa e não tinha trabalho; (...) que a letra do caderno é de Rafaela; que o Tiago no caso era o responsável para distribuir as drogas assumido no caso a direção decidimos sair (...) que os fatos aconteceram por volta de 10h00 ou 10h30 da noite; que continha com o réu uma porção de maconha é uma outra porção do que aparenta ser pó de cocaína fracionada; (...)

Como se vê, a narrativa apresentada pelos militares é bastante harmônica e se coaduna integralmente com a denúncia, inclusive acerca de modo, motivo e local em que ocorreu a abordagem do acusado, bem como sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Ressalte-se que o policial militar não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser desprezado (STF - HC73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.199-p. 39.846). O seu depoimento deve ser valorado na devida forma, como as declarações de qualquer testemunha isenta de interesse na causa. Salvo prova induvidosa de suspeição ou parcialidade do agente, o que não se vê nestes autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial, indicando a este Juízo que o acusado THIAGO, de fato, trazia consigo a substância entorpecente apreendida, bem como que, na residência dele e de RAFAELA, foi encontrado entorpecentes e petrechos constantes da denúncia.

Os réus, por ocasião de suas qualificações e interrogatórios, negaram a prática delituosa:

THIAGO DIAS: Que acusação não é verdadeira; que tem irmãos presos, e os policiais sempre queriam colocar toda a família presa; que os objetos não foram apreendidos em sua residência (balança de precisão entorpecentes etc); que estava na sua casa no dia dos fatos; que foi colocar o lixo para fora e avistou os policiais na frente sua casa; que tinha acabado de “usar” seu vício; que os policiais o chamaram; que os policiais sentiram um cheiro estranho; que pediram para fazer uma revista em sua casa; que o interrogado pegou a chave e abriu o portão; que não correu e não teve reação; que se estivesse com esses objetos dentro de casa, não teria aberto a casa para os policiais; que os policiais entraram e fizeram revista; que admite que os policiais encontraram uma pequena porção de entorpecente do tipo maconha, pois o interrogado é apenas usuário; que usa apenas maconha; que comprou maconha em uma casa; o que não sabe de quem é a casa;(...); que nunca ouviu falar de DIMAS; que não pertence ao Comando Vermelho; que nega ter assumido o lugar de DIMAS; que Rafaela estava na residência no momento da abordagem; que não viu o caderno aprendido; que nega que a letra no caderno seja de sua companheira; (...) que a revista pessoal foi feita fora de casa e que a droga foi encontrada dentro da casa de interrogado; que não viu o caderno em nenhum momento, nem sua casa nem na delegacia; que não viu nenhum dos demais objetos apreendidos; que eram quatro policiais na abordagem; que eram policiais militares; Que no momento de sua abordagem sua esposa estava próximo; que Rafaela não foi revistada; que não viu as drogas nem os objetos em delegacia; que viu apenas uma sacola preta mas não sabia o que tinha dentro; que nunca foi preso; que trabalhava antes de ser preso (...)

RAFAELA DOS SANTOS: Que a acusação não é verdadeira; que não sabe porque está sendo acusada; que os objetos não foram apreendidos em sua residência; que não sabe onde foram encontrados; que não é usuária de entorpecentes; que Tiago é usuário de maconha; que Tiago não usa outros tipos de drogas; que Tiago usava maconha dentro da residência; [mostrado o caderno de anotações que consta dos autos para a acusada] que a letra não é sua; que não sabe a que se refere as anotações; que o caderno não foi apreendido em sua casa; que não sabe também onde foi aprendido; que estava em casa quando os policiais militares entraram; que foi revistada; que nada foi encontrada com a interrogada; que nada foi encontrado na casa; que os objetos não foram encontrados em sua residência, somente o que foi encontrado na sua casa foi o seu próprio celular; que seu celular foi aprendido; que mostrou os documentos do seu celular; que não viu a apreensão dos objetos; que eram quatro policiais; que apenas dois policiais ficaram dentro da casa e dois fora; que a revista Thiago foi feita dentro de casa; que foi encontrado com Tiago apenas o consumo dele, umas trouxinhas de maconha; que em delegacia e foi mostrada uma sacola, e aí sim viu o que era; que essa sacola estava com os policiais; que essa sacola não foi encontrada em sua casa; que essa sacola foi lhe dada no momento do trajeto para delegacia; Que em delegacia foi falado que houve uma denúncia que estava usando “eles”, então chegaram até a casa deles; que não confessaram a posse da droga; que em delegacia, falou que a droga era deles, mas não era.

Os réus, portanto, negaram todas as acusações. Alegando que os policiais militares haviam plantado tais entorpecentes e demais objetos em sua residência. A narrativa, porém, é fraca, pois os entorpecentes e objetos encontrados coadunam com perfeição com a denúncia recebida pelos policiais militares. Mais ainda: as circunstâncias coadunam com a informação de que os acusados não apenas traficavam drogas, como ainda eram integrantes de organização criminosa, são elas: a quantidade de entorpecentes encontrados, a variedade dos entorpecentes e as anotações de distribuição da droga (havendo, ainda, palavras como “massa” no referido caderno, a demonstrar que o caso em tela não apenas trata-se de comercialização, mas de traficância organizada e em grande escala).

Por todo exposto, entendo restar suficientemente comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, e, em relação à responsabilidade criminal dos acusados, entendo que a conduta se amolda com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o núcleo “trazer consigo” e “ter em depósito”. Em que pese as certidões de antecedentes criminais dos réus acostadas dos autos indicarem a primariedade de ambos, é certo que, pelas provas colhidas e acima expostas, há notícias de que os réus são integrantes de organização criminosa e tem habitualidade na prática de delitos, afastando, deste modo, o enquadramento nas disposições do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ao fim, no que se refere ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da LD), entendo, pelas provas exaustivamente indicadas acima, que restou plenamente evidenciada a ligação entre os réus para o fim específico de cometimento da traficância, ou seja, a associação de desígnios, o prévio ajuste entre as partes, animus associativo de forma efetivamente organizada e em caráter estável/permanente, cabendo destacar, novamente, a quantidade e os tipos de entorpecentes apreendidos, a existência de petrechos no local da apreensão (como balança de precisão) e os registros de venda localizados em caderno, datados de dezembro/2022 a fevereiro/2023. Assim, o arcabouço probatório restou coerente e forte a caracterizar a conduta prevista no art. 35, "caput", da Lei 11.343/2006.

(...)<sic>.

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos recorrentes com base, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objeto (Num. 17552529 - Pág. 7);

b)

Fotos do caderno de anotação referente ao tráfico da ré (Num. 17552532 - Págs. 11 a 5);

c)

Fotos dos entorpecentes, balança de precisão e celulares apreendidos (Num. 17552533 - Pág. 13) – na residência da ré e do corréu;

d)

Nos depoimentos, judiciais, dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos ora apelantes – relatando que receberam denúncia de que o corréu teria assumido o lugar de um traficante ali da área da Portelinha, Dimas, e que sua companheira, ora recorrente, estaria lhe prestando auxílio. Que em diligência flagraram o corréu Tiago Dias na posse de entorpecentes e encontram, no quarto da ré e do corréu, outras porções de entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotação referente ao tráfico, com a letra da ré;

e)

e através dos laudos, provisório e definitivo, das drogas apreendidas – 306g; 39,579g; 85,091g; e 11,002g – (Num. 17553626 - Págs. 1 a 3), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como maconha para a primeira e cocaína para as últimas.

Tudo leva à autoria e materialidade dos delitos de tráfico de droga e associação ao tráfico.

Destaco que as circunstâncias fáticas, com a apreensão de caderno de anotações referentes ao tráfico, demonstram que a ré e o corré realizavam o comércio ilícito com regularidade e organização, não se tratando de mera coautoria em um episódio isolado.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO ESTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante ao delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e do art. 34, ambos da Lei n. 11.343/2006.

2. Há elementos suficientes que comprovam o animus associativo entre a agravante e o corréu. A dinâmica delitiva não deixa dúvidas de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio espúrio de entorpecentes no bairro Campo dos Alemães na cidade de São José dos Campos/SP, em que se averiguou serem responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, contando, inclusive, com caderno de anotações das práticas ilícitas.

3. Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da agravante e do corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 863.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Ainda, que os relatos das testemunhas estão uníssonos, harmônicos e coeso,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço, por fim, que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

04 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecido, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024